Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700197-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAYNER VIANA RIBEIRO AGRAVADO: PAULO DE ARAUJO MACIEL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Wayner Viana Ribeiro pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que, em sede de execução, deferiu a penhora de dez por cento (10%) das suas verbas de aposentadoria. O agravante alega possuir problemas financeiros que o impediram de pagar as últimas duas parcelas devidas. Relata que lhe resta somente R$ 1.722,50 (um mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) para custear sua subsistência. Considera que o desconto mensal e sucessivo de dez por cento (10%) da sua remuneração líquida o prejudicará demasiadamente. Sustenta que vencimentos de aposentadoria são impenhoráveis e a mitigação dessa regra pode comprometer sua sobrevivência digna. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão, afastar a constrição da verba indicada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, os valores penhorados são da aposentadoria do executado, ostentando, pois, natureza alimentar. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, á cabível suspensão da penhora determinada pelo juízo a quo. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator